Tribunal: TJSP
Processo: 2172863-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão rejeitou o pedido de suspensão do levantamento da quantia incontroversa, sem apresentação de caução. Irresignação da agravante. Não acolhimento. Recurso dirigido ao STJ desprovido de efeito suspensivo. Execução provisória de responsabilidade do exequente. O Recurso tenta rediscutir questão já decidida nos autos e contra a qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório de sentença. Decisão rejeitou o pedido de suspensão do levantamento da quantia incontroversa, sem apresentação de caução. Irresignação da agravante. Não acolhimento. Recurso dirigido ao STJ desprovido de efeito suspensivo. Execução provisória de responsabilidade do exequente. O Recurso tenta rediscutir questão já decidida nos autos e contra a qual não foi interposto recurso. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2172863-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é
agravante COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS, é agravado MARIA SANTA
AUGUSTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172863-64.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 2/4
VOTO No 10466
No Processo - Classe:
2172863-64.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Santos
Juiz(a) de 1o Grau:
Daniel Ribeiro de Paula
Partes:
Agravante: Companhia Excelsior de Seguros
Agravado: Maria Santa Augusto
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento provisório
de sentença. Decisão rejeitou o pedido de suspensão do
levantamento da quantia incontroversa, sem apresentação
de caução. Irresignação da agravante. Não acolhimento.
Recurso dirigido ao STJ desprovido de efeito suspensivo.
Execução provisória de responsabilidade do exequente. O
Recurso tenta rediscutir questão já decidida nos autos e
contra a qual não foi interposto recurso. Decisão mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 518/519,
proferida em cumprimento provisório de sentença, a qual rejeitou o pedido que
objetivava impedir que a parte agravada realizasse o levantamento de quantia
depositada nos autos.
A executada agravante defendeu a reforma da decisão agravada,
alegando, em síntese, que este E. TJSP já havia se pronunciado sobre a questão dos
autos, determinando o sobrestamento do feito.
Também, que o levantamento do valor incontroverso sem a devida
contracautela causaria prejuízos irreversíveis.
Assim sendo, requereu a reforma da decisão agravada, para que fosse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172863-64.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 3/4
determinado que o depósito dos valores levantados nos autos pelos exequentes.
A decisão de fls. 83/84 negou efeito suspensivo ao recurso.
A contraminuta foi juntada às fls. 89/107.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser improvido.
Conforme se infere do contido nos autos, a agravante executada
defendeu a impossibilidade de levantamento de valores depositados nos autos em sede
de cumprimento de sentença.
Entretanto, cumpre observar que a r. decisão - que deferiu o
levantamento da quantia incontroversa nos autos - encontra-se às fls. 443, não sendo
interposto qualquer recurso pela recorrente.
Portanto, a decisão de fls. 518/519 manifestou-se sobre petição da
parte agravante, a qual tentou rediscutir questão já decidida e consolidada nos autos.
Ademais, tratando-se de quantia incontroversa, não há qualquer óbice
para o respectivo levantamento.
De qualquer forma, não foi concedido o efeito suspensivo ao recurso
interposto perante o Superior Tribunal de Justiça, autorizando o prosseguimento do
cumprimento de sentença.
Portanto, em virtude de todos os elementos analisados os autos, a
manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2172863-64.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 4/4
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora